Tribunal: TJMT
Processo: 1005323-88.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005323-88.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE CARLOS POQUIVIQUI AGUILERA (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE FERREIRA BASSAN (RECORRENTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA BASSAN

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DECIDIR PELA INCIDÊNCIA OU NÃO DA QUALIFICADORA – ART. 413 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

“A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora

do

motivo

fútil

não

merece guarida, uma vez que a existência

de

discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar

tal qualificadora”
(AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, Dje 23/09/2016).

Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer nesta fase processual a incidência da qualificadora do motivo fútil, vez que as desavenças prévias, por si só, não tornam descabida a referida qualificadora, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedente, uma vez que é conferida ao Júri Popular a competência para expurgá-la, se for o caso. Inteligência do Enunciado Orientativo nº 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1005323-88.2020.8.11.0000

RECORRENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA BASSAN

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de PAULO HENRIQUE FERREIRA BASSAN contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela de Santíssima Trindade/MT, nos autos registrados sob o nº 418-88.2018.811.0077, Código 64163, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal – homicídio qualificado pelo motivo fútil (Id. 36117561/36117562).

Irresignada com a decisão, busca a defesa o afastamento da qualificadora do motivo fútil, ao argumento de que as circunstâncias do caso apontam pela ocorrência de
“costumeiros desentendimentos”
entre as partes, tendo sido comprovado que o próprio ofendido e seu irmão, costumeiramente, batiam e humilhavam o recorrente, inclusive na data do fato, quando tiveram exaltada discussão, o que não demonstra, portanto, uma clara e inequívoca desproporcionalidade entre a motivação e o resultado morte

(Id. 36120975/36120977).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (Id. 36121042).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 39866952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA BASSAN

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de PAULO HENRIQUE FERREIRA BASSAN contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela de Santíssima Trindade/MT, nos autos registrados sob o nº 418-88.2018.811.0077, Código 64163, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal – homicídio qualificado pelo motivo fútil.

Narra a denúncia:

“(...) Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 25/12/2017, por volta das 8h, na localidade conhecida como Comunidade São Miguel, Distrito de Santa Clara do Monte Cristo, zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade, o denunciado Paulo Henrique Ferreira Bassan, vulgo “Tucanguira”, agindo com animus necandi e por motivo fútil, desferiu golpes de arma branca na região abdominal e no pescoço da vítima José Carlos Poquiviqui Aguilera, produzindo os ferimentos descritos no Exame de Necropsia às fls. 07-08 e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões à fl. 9, causando sua morte.

Conforme restou apurado, no dia dos fatos denunciado e vítima estavam embriagados e tiveram uma discussão, em meio a qual o denunciado sacou uma faca desferiu golpes na região abdominal e no pescoço da vítima José Carlos Poquiviqui Aguilera. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Vila Bela da Santíssima Trindade e posteriormente ao Hospital de Cáceres, onde veio óbito no dia 25/01/2018, em razão dos ferimentos causados pelos golpes de arma branca desferidos pelo denunciado.

Segundo consta, enquanto a vítima estava deitada no pátio da Igreja Assembleia de Deus aguardando atendimento médico, o denunciado aproximou-se e disse “TÁ VIVO AINDA! VOU CABAR DE MATAR ELE!”, momento em que foi retirado do local por terceiros.

Apurou-se que o denunciado agiu por motivo fútil, tomando uma atitude desproporcional após uma discussão irrelevante causada pelo consumo de bebida alcoólica (...)”
(Id. 36116955).

Irresignada com a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, a defesa pugna pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil, vez que existia ocorrência de prévios e
“costumeiros desentendimentos”
entre o ofendido e a vítima, bem como que
“as circunstâncias do caso apontam em sentido contrário ao motivo fútil até porque houve uma discussão prévia exaltada entre as partes além do fato que a própria região atingida na vitima (abdômen) corrobora com a versão prestada desde o início pelo acusado - de que a própria vitima o avançou (...)”
.

Não obstante os argumentos trazidos pelo recorrente, tenho que o recurso não comporta provimento quanto ao pleito de decote da referida qualificadora.

Rogério Sanches da Cunha conceitua motivo fútil como:

“Motivo desproporcional, insignificante, caso em que o agente executa o crime por mesquinharia. Não se deve confundi-lo com o motivo injusto. Este é elemento integrante do crime. Para que se reconheça a futilidade da motivação é necessário que, além de injusto, o motivo seja realmente insignificante”.
(SANCHES CUNHA, 2016. P. 348)

Fútil, desta maneira, é aquele motivo sem nenhuma importância, ou seja, aquele pequeno demais para que, na sua insignificância, possa ser capaz de explicar o crime que dele resulta.

Portanto, infere-se que a referida qualificadora apenas se caracteriza quando o agente executa o crime motivado por algo irrelevante, bastante desproporcional ao resultado lesivo.

Tal conceituação exclui qualquer circunstância capaz de ter provocado exaltação ou revolta, ou que explique o impulso com que o agente é levado à prática do delito, ou a atitude inicial de que resultou o crime.

Da análise dos autos, depreende-se que o Juízo de primeiro grau fundamentou suficientemente a admissão da qualificadora do motivo fútil, notadamente com base no próprio interrogatório do acusado, o qual afirmou que tudo ocorrera
“por conta da bebedeira”
.

Transcrevo parte da decisão de pronúncia:

“(...) DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA

A qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, inciso II, do CP) deve ser levada ao Conselho de Sentença,
na medida em que as provas produzidas no decorrer da instrução indicam que o crime teria sido praticado em razão de discussões por consumo de bebida alcoólica.

Assim, não sendo o caso de manifesta improcedência, não há como afastar a aludida qualificadora. Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

STJ – PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DISCUSSÃO ANTERIOR. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. II. A jurisprudência desta Corte já apreciou a questão da incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, nos casos em que houve discussão anterior, entre autor e vítima, tendo firmado posicionamento no sentido de que tal contexto não é suficiente para afastá-las (REsp 973603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 10/11/2008; AgRg no AREsp 62470/MA, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador Convocado do TJ/RS), SEXTA TURMA, DJe de 22/02/2012). III. A apreciação da alegação do agravante, no sentido de afastar as qualificadoras do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 336.013/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 01/10/2013). Portanto, se existem elementos suficientes para indicar a presença da referida qualificadora, há que se submeter o acusado a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de qualificadoras manifestamente improcedentes (...)”
(Grifei – Id. 36117562).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o recorrente confessou ter praticado o delito e deu sua versão dos fatos, vejamos:

“(...) Que confessa tentado contra a vida de seu primo JOSÉ CARLOS POQUIVIQUI AGUILERA usando-se de arma branca, o qual, dias depois faleceu num hospital em virtude do golpe de faca recebido; Que no dia do fato chegou na casa de EDELSON – ex-vereador do município de Vila Bela, onde foi para pedir u prato de comida, uma vez que este é conhecido seu; Que nesse dia e momento encontrava-se sob efeito de álcool, pois bebeu a noite inteira e até por volta das 10:00 horas da manhã; Que lá na casa do EDELSON, isso por volta das 11:00 horas, já encontrou seu primo (vítima) e este também estava bêbado e começou a xingar sua mãe: “biscate, cadela, puta, olho torto, zaroia” e outros nomes pejorativos; Que antes disso, nesse mesmo dia, só que mais cedo, por volta das 06:00 horas, seu primo já havia lhe agredido (batido) com chutes e socos em Frente o boteco de SEVERINO; Que em dado momento, com raiva em ver seu primo xingando sua mãe, pegou uma faca que estava em cima da mesa da casa de ADELSON e desferiu um único golpe que atingiu a barriga da vítima; Que mesmo esfaqueada a vítima continuou xingando o depoente e sua mãe; Que saiu do local a mando de EDELSON e foi se esconder atrás da casa de JUNINHO NOGUEIRA, pois o pessoal queria vingar a facada que desferiu na vítima; (...)
Que a motivação foi bebedeira e também por não aguentar mais apanhar de seu primo (vítima), que todas as vezes que ele e o irmão FABRÍCIO bebiam lhe batia
(...)”
(Sic – Id. 36116961).

No caso em tela, tenho que a prévia discussão entre ofendido e vítima, supostamente originadas por consumo excessivo de bebida alcoólica, não comporta o afastamento da qualificadora do motivo fútil, até porque não é toda e qualquer anterior discussão entre as partes que permite o afastamento da futilidade.

Confira-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INSURGÊNCIA IMPROVIDA.

(...)

5. "A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

6. Agravo improvido.”

(AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (Grifei).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DISCUSSÃO ANTERIOR. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. CULPABILIDADE. ELEVADO NÚMERO DE FACADAS. EXCESSO NA EXECUÇÃO.

(...)

4. A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora.

(...)

6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) (Grifei).

Ademais,
se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Portanto, em razão da presença de um mínimo suporte probatório, deve ser mantida a decisão de pronúncia com o consequente encaminhamento do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise do afastamento ou não da qualificadora mencionada.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURI. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INCLUSÃO NA PRONUNCIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte.
(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) (Grifei).

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020